Tribunal: STF
Processo: ARE 897990
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual condenou a Recorrente a implementar na folha de pagamento dos Recorridos o reajuste de 28,86%. Eis o teor do aresto recorrido (eDOC 12, pp. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE REAJUSTE. 28,86%. FALECIMENTO DE ALGUNS EXEQUENTES. SUSPENSÃO DO FEITO. COMUNICAÇÃO TARDIA. AUSENCIA DE PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. Embora alguns atos processuais tenham sido praticados na execução após o falecimento das exequentes, a habilitação de seus sucessores foi processada e homologada judicialmente, não tendo sido demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à UFRGS, que teve a oportunidade de deduzir defesa e contraditar o cálculo exequendo. A alegação de que as exequentes já receberam, com efeito retroativo a janeiro de 1993, percentuais de reajuste superiores a 28,86%, foi deduzida, no início da execução, pela Universidade (10/09/1999), e expressamente rejeitada. Nesse contexto, ainda que se admita a relativização da coisa julgada em face de pronunciamento do STF acerca da matéria, tal possibilidade resta inviabilizada no caso concreto, porque a decisão invocada para esse fim - ROMS n.º 22.307/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 26/06/1998 (súmula n.º 672) -, é anterior à manifestação desta Corte nas AC's n.ºs 98.04.02429-2/RS e 2000.04.01.141627-0, o que afasta a incidência da norma prescrita no art. 741, parágrafo único, do CPC. A imposição de limite temporal para o cálculo de diferenças remuneratórias decorrentes do reajuste de 28,86% é cabível na fase de execução, ainda que não tenha constado na sentença exequenda, uma vez que esta faz coisa julgada nos limites da situação fática (causa de pedir) posta na petição inicial, valendo somente enquanto não sobrevier alteração legislativa em relação à moldura legal existente por ocasião do ajuizamento da ação (art. 471 do CPC). Ademais, é perfeitamente possível que, com a efetiva implantação de novos patamares remuneratórios em decorrência de reestruturação ou reorganização de carreira, eventuais diferenças de reajuste salarial, concedido anteriormente, deixem de ser devidas - sendo proporcionalmente absorvidas na nova tabela -, haja vista a desvinculação entre o patamar remuneratório anterior e o instituído pela nova lei. Não há razão para que índices pretéritos, cuja existência somente se justificava na estrutura em que inseridos, gerem diferenças em remuneração superior posteriormente instituída, sem vinculação com a sistemática anterior. O reajuste de 3,17 % é devido somente até a data da reestruturação da carreira dos exequentes. Tal limitação temporal não implica ofensa à coisa julgada, porquanto decorrente de fato superveniente à sua formação. A Lei n. 10.405, de 10 de janeiro de 2002, alterada pela Lei 11.344, de 8 de setembro de 2006, reestruturou a carreira do Magistério de Ensino Superior e de Magistério de 1º e 2º Graus, integrantes do quadro de pessoal das instituições de ensino federais. A Lei nº 9.678/1998, que instituiu a Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério Superior - GED, não reestruturou a carreira dos docentes da Universidade, nem fixou novos padrões remuneratórios, razão pela qual não há falar em absorção do reajuste de 3,17%. O mesmo diga-se em relação à instituição da GID pela Medida Provisória n.º 2.020/00 e às revisões gerais concedidas em janeiro de 2002 (3,5%) e janeiro de 2003 (1%), que, a despeito de serem posteriores a 08/09/1998, igualmente, não estabeleceram uma nova estrutura para as carreiras dos exequentes”. 



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 39, § 1º, da CF. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, a possibilidade de “compensação do índice de 28,86% com os percentuais já alcançados pelas Leis 8622/93 e 8627/93” (eDOC 25, p. 2).



    Acrescenta-se que “considerando o pacífico tratamento da questão conferido pelo Supremo, é possível afirmar que a determinação de compensação sequer se situa no âmbito da coisa julgada (pelo que haveria violação ao art. 5º, XXXVI, da CF)” (eDOC 25, p. 6). 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o apelo extremo por concluir pela ausência de ofensa direta aos dispositivos constitucionais apontados no recurso. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a remessa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 418 da sistemática da repercussão geral (eDOC 101). 



    A Recorrente apresentou pedido de reconsideração sustentando que a questão dos autos não teria correlação com o Tema 418 da repercussão geral, mas dele não conheci por considerá-lo, na hipótese, incabível (eDOC 108) e os autos, então, foram remetidos à instância a quo.



    Contudo, o Tribunal de origem reenviou o presente feito a este STF, em decisão assim fundamentada (eDOC 251, pp. 1-3):



    “Remetidos os autos ao STF, aquela Corte determinou o retorno do processo a este Regional, para que, em razão da afetação de recursos ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, fosse observado o procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC / 543-C, § 7º, do CPC/1973, com relação ao Tema STF nº 418. 



    Desta decisão a parte peticionou alegando que o Tema não guarda relação com o caso concreto, porém, o STF sustentou que não existe amparo legal para o pedido de reconsideração, feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado daquela Corte. 



    Concluíram que o pleito carecia de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 



    Retornaram então os autos a esta Corte. 



    Verifica-se, entretanto, que o recurso extraordinário trata de matéria distinta daquela analisada pelo STF no Tema acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior. 



    (…)



    Desse modo, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos tópicos constantes do(s) recurso(s) especial(is).” (grifos nossos) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



     O TRF da 4ª Região, por ocasião do julgamento da apelação, assim decidiu a questão referente à compensação dos reajustes concedidos aos exequentes (eDOC 12,p. 4-11):



     “Segundo consta nos autos, em 13/10/1997, a sentença proferida na ação ordinária condenou a ré a implantar em folha de salários e a pagar os valores a que as autoras teriam direito pela aplicação do reajuste de 28,86%, concedido pelas Leis n.ºs 8.622/93 e 8.627/93, desde janeiro de 1993, deduzido o percentual deferido em setembro de 1994 (12,99%). Em 08/09/1998, esta Corte, por maioria, acolheu a apelação dos autores (AC n.º 98.04.02429-2/RS), para afastar a 'ordem de compensação dos reajustamentos assentes na Lei n.º 9.367, de 16 de dezembro de 1996, a que se vieram convolar as Medidas Provisórias n.º 583, de 16/08/94, e 746, de 02/12/94, e suas reedições, a débito do reconhecido reajustamento (28,86%)'. Ressalvou, contudo, o então Relator, com base na natureza continuativa da relação jurídica estabelecida entre o servidor e a Administração Pública (art. 471 do CPC), que 'não se há de impor ao devedor responder por mais do que aquilo que ele realmente deve. Adimplemento posterior, à conta de débito anterior, induvidosamente, há de ser compensado'. A decisão transitou em julgado em abril de 1999 (APELAÇÃO22 do evento 3 dos autos eletrônicos originários). Em abril de 2000, os exequentes apresentaram conta de liquidação das diferenças devidas no período de janeiro de 1993 a dezembro de 1998, atualizadas até fevereiro de 2000, reservando-se o direito de elaborar cálculo complementar após a efetiva incorporação do percentual de 28,85% em seus proventos. 



    A UFRGS opôs impugnação, que foi rejeitada, restando homologada a conta por sentença (26/06/2000), o que deu ensejo a interposição de apelação.



    Na instância recursal, foi negado provimento à apelação (AC n.º 2000.04.01.141627-0), sob o fundamento de que: a) não se conhece de parte da apelação interposta contra sentença homologatória de cálculos de liquidação quando o apelante deixa de impugnar especificamente os cálculos apresentados pela parte adversa; b) não se admite a alteração do julgado em sede de liquidação de sentença a pretexto de adequação à jurisprudência dominante. 



    Interposto recurso especial, este foi inadmitido, transitando em julgado a decisão homologatória da conta de liquidação em 13/07/2005. 



    Nessa perspectiva, não há como prosperar a insurgência da apelante em relação ao argumento de que inexistem diferenças devidas a título de reajuste de 28,86% e à pretensão à compensação do percentual de 12,99% referente a setembro de 1998 (Medida Provisória n.º 583), porquanto expressamente afastada por decisões já transitadas em julgado. 



    Com efeito, a alegação de que as exequentes já receberam, com efeito retroativo a janeiro de 1993, percentuais de reajuste superiores a 28,86%, foi deduzida, no início da execução, pela Universidade (10/09/1999), e expressamente rejeitada. 



    E, como bem destacado na decisão ora recorrida, 'o acórdão das fls. 213-229 da execução deu provimento ao recurso dos autores para 'excluir a parte da disposição da v. sentença onde contempla a compensação de reajustamento posteriores [especificamente o percentual de 12,99% referente a setembro de 1994], incidente sobre o reajuste de 28,86% reconhecido' (fl. 221), afastando a compensação pretendida pela embargante', e assim transitou em julgado. Além disso, 'a possibilidade de compensação também foi discutida na liquidação da sentença, sendo rejeitada a pretensão do embargante (fls. 505-507)'. 



    Assim, ainda que se admita a relativização da coisa julgada em face de pronunciamento do STF acerca da matéria, tal possibilidade resta inviabilizada no caso concreto, porque a decisão invocada para esse fim - ROMS n.º 22.307/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 26/06/1998 (súmula n.º 672) -, é anterior à manifestação desta Corte nas AC's n.ºs 98.04.02429-2/RS e 2000.04.01.141627-0, o que afasta a incidência da norma prescrita no art. 741, parágrafo único, do CPC. 



    Mais do que isso, a própria alteração legislativa que admitiu o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial em sede de embargos à execução (Medida Provisória n.º 2.180- 35, de 2001) é posterior aos referidos julgados. 



    Há, porém, um aspecto relevante a considerar no caso concreto 



    A imposição de limite temporal para o cálculo de diferenças remuneratórias decorrentes do reajuste de 28,86% é cabível na fase de execução, ainda que não tenha constado na sentença exequenda, uma vez que esta faz coisa julgada nos limites da situação fática (causa de pedir) posta na petição inicial, valendo somente enquanto não sobrevier alteração legislativa em relação à moldura legal existente por ocasião do ajuizamento da ação (art. 471 do CPC). 



    Ademais, é perfeitamente possível que, com a efetiva implantação de novos patamares remuneratórios em decorrência de reestruturação ou reorganização de carreira, eventuais diferenças de reajuste salarial, concedido anteriormente, deixem de ser devidas - sendo proporcionalmente absorvidas na nova tabela -, haja vista a desvinculação entre o patamar remuneratório anterior e o instituído pela nova lei. Não há razão para que índices pretéritos, cuja existência somente se justificava na estrutura em que inseridos, gerem diferenças em remuneração superior posteriormente instituída, sem vinculação com a sistemática anterior. 



    (…)



    Na mesma linha, o eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n.º 1.235.513 pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC, na redação dada pela Lei n.º 11.672/2008, consolidou o entendimento no sentido de que, 'Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis [Leis 8.622/93 e 8.627/93]. Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada.' 'Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso'. 



    (…)



    Essa orientação só não se aplica à hipótese em que a própria sentença exequenda dispôs expressamente de forma contrária ou a compensação já era passível de ser invocada no processo cognitivo e não o foi, em face da existência de coisa julgada. Se a questão da limitação temporal já foi objeto de discussão em sede de execução, por ocasião da implementação do acórdão exequendo, em relação aos vencimentos futuros (obrigação de fazer), operou-se a preclusão. 



    (…)



    À vista de tais fundamentos, é de se afastar a alegação de que a criação da Gratificação de Estimula à Docência (GED) pela Lei n.º 9.678/98 em julho de 1998, posteriormente revisada pela Medida Provisória n.º 208 em maio de 2004 e pela Medida Provisória n.º 295 em julho de 2006 (que previu acréscimos de 12% para o magistério de primeiro e segundo graus e de 5% para a classe titular de 3º grau), implicou a absorção do resíduo de 28,86%, porque, além de a Lei instituidora da vantagem ser anterior ao exaurimento das instâncias ordinárias na ação de conhecimento (art. 474 do CPC), não implicou a reestruturação das carreiras dos exequentes. 



    O mesmo diga-se em relação à instituição da GID pela Medida Provisória n.º 2.020/00 e às revisões gerais concedidas em janeiro de 2002 (3,5%) e janeiro de 2003 (1%), que, a despeito de serem posteriores a 08/09/1998, igualmente, não estabeleceram uma nova estrutura para as carreiras dos exequentes. 



    (…)



    Em contrapartida, é fundada a tese da limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes do reajuste de 28,86%, por força de reestruturação das carreiras dos exequentes, com a implantação de novas tabelas remuneratórias, promovida pela Lei n.º 10.405/2002 - fato superveniente modificativo do título judicial (arts. 462, 471, inciso I, e art. 475-L do CPC e art. 37, inciso XIV, da CF). 



    (…)



    Por fim, tenho por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação.” (grifos nossos)



    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à existência de compensação com reajustes posteriores, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    Dessa forma, não ficou demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre questão semelhante ao discutido nestes autos quando da análise do AI-RG 843.753, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31.08.2011 (Tema 418), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da compensação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional.” 



    Por fim, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    A respeito da discussão destes autos, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução. Compensação de valores. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). (...) (ARE 1.269.833-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.10.2020).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reajuste de 28,86%. Prosseguimento da execução de sentença. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recuso da agravante. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.428.458-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Dje 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.05.2022. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTE DE 28,86%. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 3. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à base de cálculo de anuênio, demandaria a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (MP 1.704-5/98), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem.” (ARE 1.350.584-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 02.02.2023). 



     



    Por fim, destaco, ainda, em caso específico, os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.106.131, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Dje 14.01.2025, na qual foi negado provimento ao apelo extremo interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, ora Recorrente: 



    “No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 97 do texto constitucional. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional. 



    Afirma que o título executivo, ao vedar a compensação dos reajustes determinados pelas Lei 8.622/93 e 8.627/93, é inconstitucional e, por esse motivo, inexigível nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/73. 



    Salienta que o Tribunal de origem, ao não reconhecer a coisa julgada inconstitucional, deixou de aplicar o referido dispositivo, por meio de órgão fracionário, em afronta à cláusula de reserva de plenário. 



    Sustenta que a situação dos autos é excepcional e exige a relativização dos efeitos da coisa julgada. 



    A esse propósito, aduz que “[c]aso mantidos os termos do r. pronunciamento recorrido, criar-se-á, no âmbito das instituições federais de ensino, situação no mínimo sui generis. A despeito de nossos tribunais superiores assentarem, de modo pacífico, que os Professores do Magistério Superior não têm direito aos 28,86%, os docentes da UFRGS serão excepcionados e perceberão o percentual”. 



    Assim, salienta que “[o] v. acórdão não se pronuncia sobre a possibilidade de compensação dos reajustes, o que deve ser reformado essencialmente por dois motivos: (a) não há que se falar em inaplicabilidade, ao caso, da norma insculpida no art. 741, parágrafo único, do CPC, à luz de precedentes do Eg. STF acerca de matéria processual – CF, art. 5º, XXXVI; e (b) existe Enunciado da Súmula do Eg. STF que determina, expressamente, a compensação em hipóteses como a presente, sendo que o seu afastamento reduz, indevidamente, a competência e o poder da Corte Suprema em conferir unidade e uniformidade ao direito, enfraquecendo os seus precedentes - além de atentar ao direito fundamental à isonomia”. 



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos vieram ao STF. Determinei a devolução do processo à origem para fosse aplicada a sistemática da repercussão geral (temas 339, 360 e 660). (eDOC 11) 



    A Vice-Presidência do TRF4 então realizou novo juízo de admissibilidade. Na ocasião, negou seguimento ao recurso extraordinário no que se refere aos temas da repercussão geral e o inadmitiu quanto ao remanescente. (eDOC 24) 



    Foi então interposto agravo interno e agravo em recurso extraordinário. O Tribunal de origem determinou a subida do ARE, tendo em vista o disposto no art. 1.042, § 4º, do CPC (eDOC 48) e desproveu o agravo interno (eDOC 50). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 DO STF. IN CASU, INCIDÊNCIA DO TEMA 418 DO STF. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”. (eDOC 16) 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. Conforme relatado, a recorrente sustenta, em síntese, que o título executivo, ao vedar a compensação dos valores devidos a título do percentual de 28,86% com os reajustes determinados pelas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, é inconstitucional e, portanto, inexigível, nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/73. 



    (…)



    Ademais, no que tange à possibilidade de compensação, o STF, no julgamento do AI 843.753-RG (tema 418), de relatoria do Min. Presidente Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos limites objetivos da coisa julgada pela compensação do reajuste de 28,86% sobre a vantagem pecuniária "Retribuição Adicional Variável - RAV", paga aos servidores públicos civis e militares, com as reposições salariais das Leis n. 8.622/1993 e n. 8.627/1993 tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Transcrevo, a propósito, a ementa do acórdão: 



          (…)



    Dessa forma, tem-se que a matéria discutida nos autos não apresenta repercussão geral a possibilitar a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anterior mente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita”. (grifos nossos). 



    Confira-se, também, a ementa da decisão monocrática proferida no ARE 1.332.959, de relatoria da Min. Rosa Weber, Dje 05.07.2021:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. REPOSIÇÕES SALARIAIS POSTERIORES. LEIS NºS 8.622/1993 E 8.627/1993. COISA JULGADA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NºS 418 E 913. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO”. (grifos nossos). 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.289.530, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 01.12.2021; ARE 1.381.163, Rel. Min. Nunes Marques, Dje 14.06.2022; ARE 1.456.951, de minha relatoria, DJe 15.05.2024 e RE 1.470.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 05.02.2024. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência recíproca reconhecida na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente